Tribunal: STF
Processo: RE 86056
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS A EXECUÇÃO DE SENTENÇA PORQUE
BASEADA A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, EM LEI POSTERIORMENTE
DECLARADA INCONSTITUCIONAL. A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA SENTENÇA
SOMENTE E POSSIVEL VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.